Tribunal: TJMT
Processo: 0008245-30.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008245-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 37.487.717/0003-81 (APELADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a quitação integral do débito não tributário extinguindo a execução fiscal, com condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve a quitação integral do débito tributário que fundamentou a execução fiscal;

(ii) se a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais deve ser mantida, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A quitação integral do débito tributário é comprovada pela adesão ao parcelamento e pelo pagamento total das parcelas, nos termos homologados pela Fazenda Pública, circunstância que ensejou a extinção da execução fiscal.

4. O pedido de desistência da execução fiscal, homologado em 2023, e o histórico de pagamentos demonstram que não subsiste qualquer saldo residual, conferindo segurança jurídica ao reconhecimento da quitação.

5. A eventual alegação de saldo residual não se sustenta, considerando que a obrigação foi satisfeita nos termos estabelecidos pela Fazenda Pública, não cabendo ao executado presumir insuficiência dos valores parcelados.

6. A resistência do apelante em reconhecer o adimplemento do débito e a constrição de valores em conta bancária da apelada justificaram o ajuizamento dos embargos à execução, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

7. Os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional e adequada ao proveito econômico obtido, sendo correta a majoração para 11% sobre o valor da causa, em razão do não provimento do recurso, conforme art. 85, §§ 3º.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a quitação integral do débito tributário pelo devedor, é cabível a extinção da execução fiscal.”

“2. A resistência injustificada do exequente em reconhecer o adimplemento do débito enseja a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1002113-42.2019.8.11.0007, Relatora Des. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020;

TJ-GO - AC: 787374420108090065, Relator Des. Zacarias Neves Coelho, Julgamento: 08/11/2016, Publicação: DJ 2153 de 22/11/2016.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução interposto por THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA., julgado parcialmente procedente para reconhecer a quitação integral do débito (CDA nº 20131434), nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

E ainda, condenou o Estado ao ressarcimento das custas processuais atualizada, nos moldes do artigo 39, § único da LEF e o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido, consoante artigo 85, §3º, inciso I do CPC (Id. 253441169).

O apelante sustenta, em síntese, que embora o apelado tenha realizado parcelamento e o pagamento das parcelas, houve pagamento a menor de 11 das 12 parcelas previstas, com a exclusão de juros e correção monetária.

Argumenta que o saldo devedor, correspondente à diferença não adimplida, impossibilita a extinção da execução fiscal, conforme se verifica do cotejo entre os comprovantes de pagamento e a Consulta Detalhada de Negociação e Pagamento.

Assevera ainda, que o ajuizamento da execução fiscal em março/2013 decorreu de inadimplemento, inexistindo qualquer irregularidade na conduta do exequente.

Invoca o princípio da causalidade, argumentando que a Fazenda Pública não deu causa à ação judicial, tendo agido dentro de sua prerrogativa de cobrar dívida tributária líquida e certa, portanto, a parte executada deve arcar com os ônus da sucumbência.

Diante de tais argumentações, pugna a reforma integral da sentença, requerendo o prosseguimento da execução fiscal e a exclusão de qualquer condenação em custas ou honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a empresa apelada requer o desprovimento do recurso, pois foi homologado o pedido de desistência da execução, inclusive, transitado em julgado (Id. 253441172).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a quitação do débito não tributário e, ainda, o condenou ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido, consoante artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

A execução fiscal, que originou os embargos, foi interposta em 11/03/2013 e visava o recebimento do crédito não tributário, representado pela CDA nº 20131434, no valor de R$ 13.318,55 (0009214-55.2013.8.11.0041). Além disso, verifica-se que foi homologado o pedido de desistência em 02/08/2023.

Os presentes embargos à execução foram opostos após a parte apelada/executada ter sofrido constrição de numerário em sua conta bancária. Ainda, alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, a ilegalidade da penhora, bem como informou que realizou pagamento do débito em 12 parcelas na via administrativa.

Na impugnação, o Estado apelante confirmou que foi realizado o parcelamento, todavia, defende a existência de saldo residual a ser adimplido.

O recurso deve ser desprovido
.

Incialmente, cumpre
destacar que a extinção da execução fiscal em razão da quitação integral do débito é medida que se impõe quando comprovada a satisfação total da obrigação tributária, como no presente caso.

Vislumbra-se que a parte embargante, ora apelada, demonstrou a adesão ao parcelamento e o efetivo pagamento das parcelas nos termos homologados pela Fazenda Pública. De modo que
foram suficientes para quitar a integralidade do valor devido (
CDA nº 20131434
), circunstância que ensejou o reconhecimento da extinção da execução pela sentença recorrida.

Ademais, o histórico do parcelamento e da homologação da desistência da execução fiscal — que transitou em julgado em 2023 — confere segurança jurídica ao reconhecimento da quitação.

Nesse contexto, e
ventual
existência d
e saldo residual não prevalece, visto que o executado não poderia pressupor que os valores informados pelo Estado credor fossem insuficientes para a quitação do débito.

Por conseguinte, o princípio da causalidade, invocado pelo apelante, não encontra amparo no caso concreto para afastar a condenação em honorários e custas processuais.

Isso porque a resistência do exequente/apelante em reconhecer o adimplemento do débito e a constrição de numerários foram fatores determinantes para o ajuizamento dos embargos à execução, configurando conduta que atrai a responsabilidade processual pelos ônus sucumbenciais.

In casu
, o apelante deu causa à judicialização do feito, sendo correta a condenação imposta na sentença quanto ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual adequado e proporcional ao proveito econômico obtido pela empresa apelada/embargante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, DO CPC)- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão,
em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais
.”
(TJMT, N.U 1002113-42.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PA­GAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA EMBARGADA. HONORÁ­RIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. 1. Embora a Fazenda Pública não esteja sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, se vencida, deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora, consoante dispõe o art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, e o art. 4º, parágrafo úni­co da Lei 9.289/96. 2. Sendo condenada a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, adotar-se-á o critério da equidade, conforme o disposto no artigo 20, § 4º, do CPC/73, não estando o Julgador vinculado aos percentuais mínimo e máximo previstos no § 3º do mesmo artigo, mas somente ao que estabele­cem as suas alíneas. Recurso de apelação desprovido.”
(TJ-GO - AC: 787374420108090065, Relator: DES. ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2153 de 22/11/2016)

Por fim, reconhecida a quitação do débito, não há subsistência do título executivo, impondo-se a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de apelação, para manter a sentença inalterada.

Por fim, em razão do não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos dos §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024